Tribunal: TJSP
Processo: 2020444-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para afastar o reajuste de 92,81% e determinar tão somente o reajuste autorizado pela ANS para os contratos individuais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Aumento das mensalidades que

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para afastar o reajuste de 92,81% e determinar tão somente o reajuste autorizado pela ANS para os contratos individuais, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Observância da tese firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.568.244/RJ. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.